Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737862-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JUSSARA CRUZ DOS SANTOS DECISÃO 1. BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. - EPP interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 246023543, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movida contra JUSSARA CRUZ DOS SANTOS, que indeferiu os pedidos do exequente, nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de disponibilização do extrato detalhado da conta judicial (ID 242361133), ante a desnecessidade da medida, ao menos neste momento processual. 2. Isso porque, em análise detida dos autos, foi deferida a penhora de percentual de salário (ID 208988427, item 5), tendo sido o órgão empregador cientificado de que o montante do débito a ser descontado corresponderia a R$ 6.118,18 (ID 214791052). 3. Ora, as certidões de ID ́s 220910865, 221822151, 223400448, 226647476, 230420733 e 234446263 demonstram, com precisão, as datas e os respetivos valores depositados em conta judicial vinculada a este processo, os quais totalizam exatamente o valor nominal certificado nos autos (R$ 6.118,18 - ID 241460680). 4. Noutro giro, em análise detida ao teor da decisão de ID 208988427, item 5, observo que a dívida em execução foi limitada ao valor indicado na planilha de cálculo colacionada aos autos, sem acréscimo de juros ou correção monetária, em face da qual não houve insurgência por parte do credor (ID 210100988). 5. Entendimento contrário, no sentido de acrescer juros e correção monetária ao valor do débito anteriormente fixado na decisão precedente, significaria nova manifestação judicial sobre questão já decidida, em contraposição à preclusão pro judicato havida nos autos. 6. Desse modo, indicados os dados bancários do credor, expeça-se alvará de levantamento da quantia atualizada depositada em Juízo (ID 241460680) em seu favor. 7. Em seguida, anote-se a conclusão dos autos para extinção da execução, nos termos do art. 924 do CPC.” 2. O agravante-exequente alega que a negativa de disponibilização do extrato da conta judicial a impede de requerer o débito remanescente que lhe é devido em razão da mora, razão pela qual a decisão configura cerceamento de defesa e contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, art. 5o, incs. LIV e LV, da CF/1988. 3. Aduz, quanto à atualização do débito, que a r. decisão não é razoável, pois o devedor responde pelos prejuízos que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários advocatícios, nos termos do art. 395 do Código Civil/2002 e do Tema no 677 do STJ. 4. Acrescenta que a questão relativa à correção monetária e aos juros de mora é matéria de ordem pública e pode ser apreciada de ofício. 5. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 6. Preparo (id. 75959217). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 9. Conforme analisado pelo MM. Juiz, a discussão a respeito da atualização do débito exequendo está acobertada pela preclusão temporal, pois a decisão que afastou a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o débito foi proferida em 27/8/2024 (id. 208988427, autos originários), in verbis: “1. Apesar de ciente de a matéria não ser pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. 2. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do/a devedor/a é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". 3. Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do/a devedor/a. "[...] REsp 1806438/DF, Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data de julgamento 13/10/2020, DJe 19/10/2020) 4. No caso ora em apreço, verifico que a executada é servidora distrital. Ainda que não sejam quantias vultosas, entendo se poder inferir que ao menos um percentual pequeno da sua verba salarial poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade da devedora seja maculada. 5. Assim, defiro a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor do seu salário mensal, até a quitação do valor total de dívida em execução apontado na planilha atualizada apresentada pela parte exequente (R$ 6.118,18 – ID 205510422, pg. 2), sem acréscimo de juros ou correção, uma vez que a devedora não estará mais em mora, evitando discussões futuras acerca do valor do débito. 6. Oficie-se o órgão empregador do executado, a Secretaria de Estado de Estado, determinando que promova o desconto mensal de R$ 10% (dez por cento) do salário bruto da executada e subsequente repasse a este Juízo, mediante depósito em conta vinculada ao presente feito, até o pagamento integral do débito acima indicado. 7. Concedo à presente força de ofício.” (grifos nossos). 10. Contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso. 11. Quanto à preclusão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2.Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).” (Código de Processo Civil Comentado, 21 ed. rev.atual e ampl., São Paulo , Thompson Reuters, Brasil, 2023, p.1.194). 12. Embora a correção monetária e os juros moratórios sejam matérias de ordem pública, contra as quais não incide preclusão temporal, na presente demanda, os consectários da mora já foram analisados e, portanto, houve preclusão consumativa sobre a metodologia de cálculo da dívida, art. 507 do CPC/2015, razão pela qual não é possível analisar a questão no atual momento processual. 13. Ademais, a ausência de imposição de limites quanto à definição dos consectários da condenação pode inclusive inviabilizar a satisfação do débito, pleiteada judicialmente pelo agravante-credor há mais de 5 anos, dando margem à prorrogação indefinida do curso processual por sucessivas impugnações, o que vai de encontro à garantia da razoável duração do processo, art. 4o do CPC/2015. 14. Quanto ao pedido de disponibilização de extrato de conta judicial, a alegação de cerceamento de defesa improcede, pois todos os descontos decorrentes da penhora de salário da agravada-devedora estão pormenorizados no processo originário por meio de comprovantes de depósitos (ids. 220910865, 221822151, 223400448, 226647476, 230420733, 234446263), além do demonstrativo de descontos judiciais apresentado pelo órgão pagador (id. 237736805, autos originários), documentos suficientes para a análise da evolução da dívida. 15. Ademais, a pretensão de reaver o débito remanescente em razão dos consectários da mora está impedida pela preclusão da decisão sobre a metodologia de cálculo, acima analisada. 16. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. 17. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 18. A agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 19. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 20. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora